Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707669-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PINTO DIAS AGRAVADO: ELIZANDRO CASTRO LIMA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA PINTO DIAS, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0707522-26.2018.8.07.0005, em que contende com ELIZANDRO CASTRO LIMA. Compulsando-se aos autos, verifica-se que o agravado não foi intimado para apresentar contrarrazões. Desta maneira, intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. , , 7 de abril de 2021 15:10:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador